Tribunal: STF
Processo: Rcl 23242
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REGIME MORATÓRIO DO ART. 97 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. AADDI 4.425 e 4.357. VINCULAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. OPÇÃO FORMALIZADA PELO PODER EXECUTIVO.



    1. Da jurisprudência do STF não se colhe a suspensão da eficácia do regime moratório previsto no art. 97 do ADCT, seja na decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, seja na Questão de Ordem nas AADDI 4.425 e 4.357.



    2. O Tribunal Pleno desta Corte manteve a eficácia do regime especial de pagamento de precatórios da EC 62/09 até o termo final assinalado no exercício financeiro de 2020, não distinguindo as modalidades de pagamento de parcela anual, prevista no art. 97, § 1º, II, do ADCT, e a de depósito em conta especial com vinculação de receita corrente líquida, prevista no art. 97, § 1º, I, do ADCT. 



    3. O Reclamante concretizou normativamente o que lhe competia para aplicar os enunciados constitucionais, de modo que resta hígida a opção de pagamento de precatórios em parcelas anuais, sem vinculação de receita corrente líquida.



    4. Reclamação procedente.